Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705248-45.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora